Tribunal: TJSP
Processo: 1501600-65.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante e direção sem habilitação. Pedido objetivando o afastamento da absorção e consequente a condenação da apelada também pelo crime de direção sem habilitação. Possibilidade. Delitos autônomos e independentes entre si, não sendo a prática de um meio para o outro. Precedentes de ambas as turmas do STJ. Condenação que se mostra de rigor. Pena-base certeiramente fixada no

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante e direção sem habilitação. Pedido objetivando o afastamento da absorção e consequente a condenação da apelada também pelo crime de direção sem habilitação. Possibilidade. Delitos autônomos e independentes entre si, não sendo a prática de um meio para o outro. Precedentes de ambas as turmas do STJ. Condenação que se mostra de rigor. Pena-base certeiramente fixada no patamar mínimo e assim mantida, na segunda etapa, assim mantida, ante a compensação entre a reincidência e a confissão espontânea. Na etapa final, de rigor o reconhecimento de concurso formal entre o delito de dirigir sem habilitação e o crime de embriaguez ao volante, tornando-se definitiva em 7 meses de detenção, pagamento de 11 dias-multa e proibição de obter habilitação por 2 meses e 10 dias. Precedentes deste E. Tribunal. Contudo, regime aberto que se mostra viável, em favor da apelada, inclusive, na esteira do hodierno posicionamento do STF (proferido no julgamento do RHC no. 172532). Substituição irretorquível. Recurso ministerial provido.